Tribunal: TJPA
Processo: 0812277-32.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3415 - Crimes contra o Patrimônio
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812277-32.2021.8.14.0028

APELANTE: JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E III, §2º-A, INCISO I E II E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40 C/C ART. 69 DO CP/40. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PROCEDENTE.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DECOTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABÍVEL. MULTA DESPROPORCIONAL. PENA PECUNIÁRIA TAMBÉM REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Não é da competência deste órgão revisor a apreciação do pedido de dispensa do pagamento da pena de multa, eis que se trata de matéria atinente ao juízo de execução. Recurso não conhecido quanto ao pleito.

2. A fundamentação usada pelo juízo
a quo
para valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria se mostrou inidônea, pois a perda patrimonial da vítima é inerente ao próprio tipo penal de roubo, configurando, portanto,
bis in idem.
Recurso provido, para reduzir a pena-base a 05 (cinco) anos de reclusão. Nova pena privativa de liberdade final fixada em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, para o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso III e §2º-A, inciso I e II do CP/40).

3. A pena pecuniária também se mostrou desproporcional, pois fixada em desconformidade com o sistema trifásico imposto pelos arts. 49 e 68, ambos do CP/40. Sendo assim, dá-se provimento ao recurso, para reduzir a pena de multa a 215 (duzentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para reduzir a pena privativa de liberdade a 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de roubo majorado, e a pena pecuniária a 215 (duzentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida a pena pelo crime de associação criminosa majorado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

32ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias treze e vinte e um de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JANILSON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Marabá/PA, em 07.06.2022 (Num. 10399719), nos autos da Ação Penal nº 0812277-32.2021.8.14.0028 (desmembrado da ação penal nº 0010875-17.2019.8.14.0028 – sistema PJE), a qual o condenou à pena total de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias/multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, em concurso material, previstos no art. 157, §2º, inciso II e III e §2º-A, inciso I e II c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 69, todos do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 10399734), a defesa impugnou somente a dosimetria penal, entendendo desproporcionais as penas aplicadas ao acusado. Assim, impugnou a pena privativa de liberdade, requerendo o decote da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Impugnou ainda a pena de multa, requerendo inicialmente a isenção do pagamento da pena pecuniária e, subsidiariamente, a diminuição de referida reprimenda.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 10399743, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 27.07.2022 (Num. 10410480).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12078424.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

A defesa, dentre outros pedidos, requereu a isenção do pagamento da pena pecuniária, por força da hipossuficiência econômica do acusado, que não teria condições de arcar com o pagamento da multa fixada em 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao tema, entendo que não demanda maiores digressões, pois a aplicação da pena pecuniária decorreu do preceito secundário do art. 157 do CP/40, não cabendo falar em isenção de seu pagamento em sede recursal, eis que a competência para referido pleito, relativo ao cumprimento da pena, é do juízo da execução, consoante já amplamente reconhecido pela jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, 4º, INCS. II E IV, DO CPB. 1) DESCLASSIFICAÇÃO DE AUTORIA PARA PARTÍCIPE – NÃO PROVIMENTO. Extrai-se dos autos ter o apelante incorrido em conduta típica de autoria, afastando-se da condição de mero partícipe. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Circunstância na qual o crime foi praticado autoriza o afastamento da ...Ver ementa completapena do patamar mínimo. 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Atenuante devidamente reconhecida, conduzindo a reprimenda para o mínimo, sendo a redução para aquém deste patamar inviável, à luz da súmula 231, do STJ.
4) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DISPENSA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO À REPRIMENDA CORPORAL ANTE À AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE. Eventual alegação de ausência de condições financeiras deve ser submetida ao Juízo responsável pela sua execução
. [...] (TJ-PA 00057819320168140028, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/10/2022)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]. 2 - A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
3 – A dosimetria calculada pelo juízo se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] (TJ-PA 00079933520168140401, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 16/09/2022)

(Grifei)

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento da pena multa, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito. Quanto aos demais pedidos,
o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pedido de decote da valoração negativa das consequências do crime, na fixação da pena-base.

A defesa impugna somente a dosimetria penal, defendendo que a fundamentação apresentada pelo juízo de origem, para negativar as consequências do crime na fixação da pena-base se mostrou inidônea, eis que a perda patrimonial é inerente aos crimes contra o patrimônio. Analisando-se detidamente a sentença de Num. 10399719, entendo que assiste razão à defesa, pois o magistrado assim fundamentou:

Culpabilidade exacerbada em face da premeditação e planejamento minucioso para a prática do roubo contra o veículo de transporte de

valores, acoplando placa de metal no veículo Duster para servir de escudo ao

atirador e fazendo uso de veículos roubados no crime, a exemplo da Ford Ranger

branca, o que vulnerou sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior

rigor no juízo de reprovação.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao

imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado,

conforme CAC e consulta ao BNMP

untada aos autos.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a

ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a

ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação

nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois

praticou o crime em concurso de agentes, sendo lícita a utilização de uma causa de

aumento para exasperar a pena base e a outra para caracterizar a majorante do

crime e aumentar a sanção na terceira fase de dosimetria.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem

ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois a subtração de mais de R$

90.000,00 (noventa mil reais) extrapolou o ordinário do tipo.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita”

(Grifei)

Como se vê, o juízo
a quo
exasperou a pena-base pelo fato de a vítima, PORSEGUR, ter sofrido a subtração da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por meio da ação criminosa. Embora haja precedentes dos Tribunais Superiores que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena pelo prejuízo patrimonial expressivo (que vá além daquele inerente ao tipo penal), os mesmos precedentes têm entendido que o fato de a vítima consistir em empresa de segurança e transporte de valores implica que o risco esteja inserido no negócio, não justificando tal exasperação. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO INSERIDO NO RISCO DO NEGÓCIO AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte admite a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie. 2. Tratando-se de furto de empresa de segurança e transporte de valores, o prejuízo está inserido no risco do negócio e não autoriza a exasperação da pena basilar, porquanto ínsito ao tipo penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2322175 MG 2023/0094666-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

Isso porque o prejuízo patrimonial é elementar aos crimes contra o patrimônio, logo tal prejuízo não pode ser usado para aumentar a pena-base no processo dosimétrico, sob pena de configuração de
bis in idem,
como ocorreu nestes autos. Sendo assim, dou provimento ao recurso para decotar da fixação da pena-base a valoração negativa das consequências do crime, mantendo tão somente a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, as quais encontram-se devidamente fundamentadas nos autos. Assim, reduzo a pena-base a 05 (cinco) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria penal, ausentes agravantes e atenuantes genéricas a incidirem, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria penal, fixo a pena nos termos propostos pelo juízo de origem, uma vez que, de fato, diante da gravidade das condutas perpetradas pelo acusado e sua associação criminosa (assalto premeditado, com uso de armas de uso restrito e ainda explosivos), não se faz proporcional e aconselhável a aplicação de uma única majorante, como autorizado pelo art. 68, parágrafo único, do CP/40. Portanto, aplico inicialmente a majorante de 1/3 decorrente do art. 157, §2º, III do CP/40 (
vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância
), gerando uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Após, faço incidir a majorante do art. 157, §2º-A, incisos I e II do CP/40 (
violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum
)
, aumentando a pena em 2/3, obtendo uma pena privativa de liberdade final de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Mantida a pena aplicada pelo crime de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP/40), de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e fazendo incidir o sistema do cúmulo material por força do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP/40, obtém-se uma pena final total de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 17 dezessete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II.2 – Pedido de redução da pena de multa

A defesa impugna ainda o montante da pena de multa aplicado, requerendo a redução da reprimenda pecuniária. Mais uma vez, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à defesa, senão vejamos.

Embora a fixação da pena pecuniária deva seguir o mesmo processo trifásico seguido pela pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49 e art. 68, ambos do CP/40, o juízo assim cominou a pena (Num. 10399719):

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art.

59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, atendendo ainda ao

postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de

liberdade, chega-se ao valor de 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa

para o crime de roubo majorado.

À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo

cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase

de execução penal (CP, art. 49).

Todavia, seguindo-se de fato a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, chega-se a uma pena de multa inicial de 97 (noventa e sete) dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a mesma pena na 2ª fase da dosimetria.

Após a incidência das majorantes do art. 157, §2º, III e §2º-A, I e II, do CP/40, obtém-se uma pena de multa definitiva de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, muito aquém do montante de 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa fixados na sentença, ora impugnada. Sendo assim, dou provimento ao recurso também para reduzir a pena de multa, arbitrando-a em 215 (duzentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base, com decote da valoração negativa das consequências do crime, fixando a nova pena definitiva para o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso III e §2º-A, I e II do CP/40 em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, que somada à pena do crime de associação criminosa, gera uma pena total de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ainda para reduzir a pena pecuniária a
215 (duzentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/11/2023